Tribunal: TJDFT
Processo: 0740836-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740836-33.2022.8.07.0001 APELANTE: ADELINO BARBOSA DE SOUZA APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Adelino Barbosa de Souza em desfavor de Comprev Vida e Previdência S.A. O Autor alega, em apertada síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 13.5.2019, e sofreu lesões irreversíveis. Afirma ter postulado a indenização administrativamente junto à seguradora requerida, mas esta não lhe pagou nenhum valor. Tece arrazoado jurídico e, ao final, requer a condenação da Ré ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). A Ré apresentou contestação (Id. 90013337), na qual impugna a gratuidade de justiça concedida ao Autor. No mérito, aduz que o requerimento administrativo foi cancelado por desídia do Autor, que não apresentou os documentos solicitados, nem há qualquer documento que indique a invalidez alegada, e eventual indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez comprovado. O processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em virtude da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Irresignado, apela o Autor. Nas razões recursais Id. 56536574, o Apelante apresenta argumentos dissonantes dos fundamentos da r. sentença, alegando, em síntese, que o valor não está correto, pois resta o valor remanescente de R$ 2.531,25 a receber. Diz que o atraso no recebimento pela via administrativa supera 30 dias, e, portanto, a correção monetária deve ser feita a partir do evento danoso, com juros de mora até a data do pagamento da indenização na via administrativa. Assevera que, tendo em vista a grave lesão, é recomendável fixar indenização por danos morais e estéticos. Defende que deve ser realizada nova perícia médica para se aferir o grau de invalidez, e, por corolário, não há falar em sucumbência da parte autora se foi fixado em grau inferior ao máximo. Por fim, postula a reforma da r. sentença, para a) fixar o quantum indenizatório em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), atualizados, em observância à Tabela de Pagamentos Indenizatórios da Seguradora Líder de DPVAT; e b) fixar honorários advocatícios no importe postulado na petição inicial, tendo em vista o trabalho, a dedicação do profissional, bem como a impossibilidade de se aplicar sucumbência recíproca em processos de DPVAT, conforme jurisprudência consolidada. As contrarrazões foram apresentadas, Id. 56536580, tendo o Apelado suscitado as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal. Sem recolhimento de preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de Apelação contra r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Das preliminares arguidas nas contrarrazões A Apelada suscitou, nas contrarrazões, as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal. Tem razão a Apelada. Pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito aptos a reformar a decisão impugnada. Assim, o recorrente deverá declinar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido. Lado outro, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso que não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, transcrevo a fundamentação e o dispositivo da r. sentença: “Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que a parte autora preencha determinadas condições da ação que, por sua vez, estão atreladas ao interesse de agir e à legitimidade ad causam(artigos 17o e 485, VI, do CPC). O interesse de agir é, mormente, fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. Embora a função jurisdicional do Estado seja indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade, "não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto,a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada."(PELEGRINI, Ada, et all. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 14a ed, pág. 257) (não consta grifo no original). No caso em exame, o autor pretende uma indenização a título de seguro DPVAT, em face da debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito, todavia, no curso do processo, não foi possível auferir o grau de sua invalidez, porque o perito do juízo concluiu que “somente depois da nova cirurgia poderá afirmar com certeza o grau da sequela final” (ID 161448710). Assim, o provimento jurisdicional não é adequado, porquanto não é possível, neste momento, emitir um juízo de valor a respeito do grau de invalidez que acomete o autor. Ora, há um evento futuro e incerto, qual seja, o percentual de sua sequela para, ao final, saber quanto será devido ao autor a título de indenização pelo seguro DPVAT. A toda evidência, há necessidade de implementação de uma condição suspensiva, e este é o típico pedido que deflui na prolação de sentença condicional, a qual seria nula. Com efeito, por enquanto, carece ao autor interesse de agir, de modo que o feito deverá ser extinto sem resolução do mérito. DO DISPOSITIVO Ante o exposto,JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo sua exigibilidade por litigar sob o palio da justiça gratuita.” Na r. sentença, conforme transcrito, consta como fundamento para extinguir o processo, sem resolução de mérito, que, “no curso do processo, não foi possível auferir o grau de sua invalidez, porque o perito do juízo concluiu que somente depois da nova cirurgia poderá afirmar com certeza o grau da sequela final. (Id. 161448710).” Ainda considerou na r. sentença que “o provimento jurisdicional não é adequado, porquanto não é possível, neste momento, emitir um juízo de valor a respeito do grau de invalidez que acomete o autor.” Ou seja, considerou o Juiz a quo, que há evento futuro e incerto para se aferir o percentual da sequela do acidentado para que, então, se possa saber quanto será devido a título de indenização do seguro DPVAT. Em outras palavras, falta interesse de agir do Autor. Observe-se que o Apelante (autor), em suas razões recursais, não trouxe quaisquer argumentos capazes de enfrentar os fundamentos da r. sentença, ou seja, apenas apresentou argumentos dissociados do julgado e ilações sobre a correção monetária, juros de mora, valor remanescente do seguro e honorários de sucumbência. Sendo assim, por não ter impugnado os fundamentos da r. sentença, houve ofensa ao princípio da dialeticidade, como demonstrado pelo Apelado (réu) nas contrarrazões. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, por ser o Apelante beneficiário de justiça gratuita. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora